Tribunal: TJDFT
Processo: 0733433-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733433-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS MANOEL DA SILVA, CAMILA GONCALVES DE MELO SILVA, ESPÓLIO DE ELIAS MANOEL DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS EMANOEL ARAUJO SILVA AGRAVADO: FRANCISCA IVONEIDE FEITOSA, FRANCISCO OZANILTO TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ELIAS MANOEL DA SILVA E OUTROS contra a decisão, integrada por embargos de declaração parcialmente providos, que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do executados para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel localizado em Ceilândia, de matrícula no 58.551, registrado sob o no R-458.551, Livro 2 - Registro Geral, no 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mas determinou a penhora dos rendimentos auferidos à título de aluguel. Além disso, o Juízo originário ordenou a manutenção da hipoteca judicial sobre o imóvel até o adimplemento da obrigação. Por fim, foi concedida a gratuidade de justiça aos executados a partir da publicação da decisão agravada (ID’s 87082037 e 104272120 – origem). Os agravantes alegam que o imóvel hipotecado não é o único bem do casal, tendo em vista os veículos listados na pesquisa RENAJUD e que os executados possuem outros dois imóveis (um em Ceilândia e outro em Caldas Novas-GO). Ressaltam que, apesar da alegação da cessão de direitos do outro imóvel localizado em Ceilândia, em 1987, não foi realizada a averbação na matrícula do imóvel. Acrescentam, ainda, que o ato de cessão é ineficaz perante terceiros e que a lei exige o registro na matrícula de qualquer ato translativo de propriedade. Aduzem que, durante a avaliação judicial do valor do imóvel, foi feito registro fotográfico mostrando uma placa escrito “vende” na frente do imóvel hipotecado judicialmente, criando contradição com a alegação dos devedores de utilização do bem para a subsistência do casal. Afirmam que Francisco Ozanilto Teixeira possui outro imóvel no município de Caldas Novas-GO, que foi objeto da ação judicial no 0308646-08.2012.8.09.0024, em fase de cumprimento de sentença, que corre perante a 2a Vara Cível, sendo necessário apenas pagar os emolumentos cartorários para que se proceda a individualização da matrícula do imóvel e, consequente, seja feita a regularização da propriedade do bem em nome do devedor. Defendem que a hipossuficiência dos executados não foi demonstrada porque foi alegado que moram com sua filha, mas existe comprovante de endereço em nome da executada, com o mesmo endereço, e apenas declaração da filha de que seus pais vivem sob seus cuidados. Apontam que os executados nunca informaram onde residem, conforme evidenciam os diversos endereços de outros estados e de várias regiões administrativas do DF que constam dos autos. Sustentam que o imóvel hipotecado é composto por três residências e questionam o motivo de os agravados alugarem todas e não utilizarem uma delas para a própria moradia. Defendem que está presente a probabilidade do direito, com a demonstração de propriedade de outros imóveis, e o perigo de dano, uma vez que os executados pretendem vender o imóvel. Requerem a concessão de efeito suspensivo e a tutela de urgência para que seja mantida a penhora sobre o imóvel, com o prosseguimento de hasta pública para a satisfação dos créditos. No mérito, requerem a confirmação da tutela de urgência requerida ou, em caso de indeferimento, a cassação da decisão que reconheceu o imóvel como bem de família. Por fim, caso seja adotado outro entendimento, requerem que seja concedida a penhora de outros imóveis de propriedade dos agravados e, na falta desses, que sejam penhorados os veículos encontrados na pesquisa RENAJUD. Preparo recolhido apenas pela advogada, CAMILA GONÇALVES DE MELO SILVA (ID 30152511), nos termos do despacho de ID 30070781. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido apenas o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano à agravante, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, uma vez que a hipoteca judicial não impede a alienação do imóvel e, de fato, os executados fixaram a placa de “vende” no imóvel (ID 81508785 da origem). Por outro lado, quanto ao pedido de manutenção da penhora, com a realização de hasta pública, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, mostra-se mais adequado aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, ocasião em que a questão poderá ser melhor examinada em caráter exauriente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e INDEFIRO o de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora